Tribunal: TJSP
Processo: 1027627-16.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: MARIO CHIUVITE JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, na parte conhecida, referente a rescisão contratual cumulada com devolução de valores.
II. Questão em Discussão
2. Consiste em se aferir se existe a omissão apontada em à restituição do valor pagos a título de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, na parte conhecida, referente a rescisão contratual cumulada com devolução de valores.
II. Questão em Discussão
2. Consiste em se aferir se existe a omissão apontada em à restituição do valor pagos a título de IPTU, taxa de conservação, Clube Slim e acessórios.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos são recebidos, mas rejeitados no mérito, pois não se constatou a existência de omissão no acórdão.
4. A parte embargante não demonstrou a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando apenas inconformismo com a decisão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeitam-se os embargos de declaração, mantendo-se a decisão anterior.
6. A oposição de novos embargos dissociados das hipóteses legais poderá sujeitar-se ao disposto no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação
CPC, art. 1.022; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência
STJ, EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/12/2019.
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1317160 SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 15/06/2020.